Tribunal: TJES
Processo: 5003091-58.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003091-58.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULINA HAVANA DE FARIAS SANTHIAGO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003091-58.2023.8.08.0050

Recorrente: PAULINA HAVANA DE FARIAS SANTHIAGO

Recorridos: NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DO PIX". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL E AUTENTICAÇÃO EM DISPOSITIVO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, §3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAULINA HAVANA DE FARIAS SANTHIAGO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta a parte autora que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros ("Golpe do Robô do Pix") e, ludibriada, realizou duas transferências via PIX que totalizaram um prejuízo de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Alega que a responsabilidade recai sobre as instituições financeiras rés – NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A. – por falha na prestação de serviço, notadamente ao permitirem a abertura de contas fraudulentas que serviram de instrumento para o crime. Por fim, busca a parte demandante a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência de fraude por terceiro, mas concluiu pela
culpa exclusiva da vítima
. Fundamentou que a autora, ao fornecer seus dados e realizar voluntariamente as transferências via PIX, utilizando seu aparelho e senhas pessoais, incorreu em falta de cautela que foi determinante para a ocorrência do dano. Entendeu que não houve falha no sistema de segurança das instituições financeiras, mas sim uma ação decorrente de engenharia social, na qual a própria consumidora efetivou as transações.

A autora interpôs recurso sustentando, em síntese, o equívoco da sentença. Reafirma que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e que a fraude somente foi possível devido à falha na segurança dos bancos recorridos, especialmente os receptores dos valores (Bradesco e PagSeguro), que não coibiram a abertura de "contas de laranjas". Assevera, ainda, que tal falha caracteriza fortuito interno, apto a ensejar o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ e das normativas do Banco Central. Por último, requer o provimento do recurso a fim de ser julgado procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação das rés.

Em contrarrazões, as recorridas NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A. aduzem o acerto da sentença, defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a própria autora realizou as transferências utilizando suas credenciais pessoais de segurança (senha e dispositivo autorizado), o que rompe o nexo de causalidade. Asseveram, ainda, que não houve qualquer defeito na prestação de seus serviços, caracterizando-se a fraude como fortuito externo, excludente de sua responsabilidade. Pugnam pelo desprovimento do recurso. A recorrida, NU PAGAMENTOS S.A., suscitou preliminar de ofensa ao princípio da Dialeticidade Recursal por parte da autora.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da Dialeticidade arguida nas contrarrazões. O recurso, embora sucinto, ataca especificamente os pontos da sentença com os quais a recorrente discorda – a improcedência dos pedidos –, apresentando os fundamentos para sua pretensão de reforma, o que é suficiente para o conhecimento da matéria por esta Turma.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras recorridas pelos prejuízos suportados pela recorrente, vítima de fraude perpetrada por terceiro. Por outras palavras, cumpre definir se a situação configura falha na prestação do serviço bancário, um fortuito interno, ou se a conduta da própria consumidora rompe o nexo de causalidade, caracterizando fortuito externo e afastando o dever de indenizar.

Sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta. O mesmo diploma legal, em seu art. 14, §3º, II, prevê expressamente que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

A distinção entre fortuito interno e externo é, portanto, o eixo da questão. O fortuito interno é o evento que, embora imprevisível e inevitável, liga-se à organização da empresa e aos riscos da atividade, como a invasão de sistemas. Já o fortuito externo é o fato que não guarda qualquer relação com os defeitos do serviço, como ocorre nos casos em que o consumidor, enganado por técnicas de engenharia social, fornece voluntariamente a terceiros seus dados sigilosos ou realiza, por si mesmo, operações em favor de fraudadores.

No caso dos autos, verifico que a autora/recorrente, demonstrou, por meio das conversas de WhatsApp e do boletim de ocorrência, ter sido alvo de uma ação fraudulenta. Por sua vez, as instituições financeiras, notadamente a de origem dos recursos (Nubank), comprovaram que
a transação foi devidamente autenticada pela recorrente, por meio de seu dispositivo reconhecido como seguro e com o uso de sua senha pessoal e intransferível.

Ao confrontar os argumentos das partes, conclui-se pelo acerto da sentença de improcedência. Com efeito, ainda que se reconheça que a recorrente foi vítima de golpe, os autos demonstram que
foi sua a ação que deu origem ao prejuízo
,
ao entrar em contato com os golpistas, atraída pela ideia de obter lucro financeiro e após, ao realizar as transferências por meio de seu dispositivo e mediante uso de senha pessoal
. A fraude, portanto, não derivou de vício na segurança do sistema bancário, mas de manipulação externa (engenharia social), o que caracteriza a culpa exclusiva da consumidora como causa determinante para o evento danoso.

Nesse sentido, a conduta da própria consumidora, ao realizar as transferências em favor dos estelionatários, foi a causa direta e imediata do prejuízo. O sistema bancário, nesse cenário, funcionou como um mero instrumento para a concretização de uma vontade que, embora viciada, foi manifestada pela titular da conta por meio de todos os ritos de segurança exigidos (uso de senha e dispositivo pessoal). Essa situação se amolda à hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, que, como visto, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar das instituições financeiras, nos exatos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No que tange ao argumento central do recurso, de que a responsabilidade civil exsurgiria da manutenção de 'conta laranja' pelas instituições financeiras de destino, é preciso fazer uma distinção. A existência de uma conta fraudulenta constitui, no máximo, uma condição ou causa remota para o ilícito. A causa direta, imediata e eficiente do dano sofrido pela recorrente não foi a existência da conta, mas sim seu próprio ato de vontade, embora viciado por engodo, ao realizar a transferência dos valores. A conduta da consumidora, ao efetuar a operação por meio de seus mecanismos válidos de autenticação, representa um fato superveniente que quebra o nexo de causalidade com a suposta falha na abertura da conta receptora, atraindo para si a aplicação da excludente já mencionada. Ademais, no ID nº 13548506, p. 4, a recorrida comprovou que a abertura da conta ocorreu com a apresentação de todos os dados solicitados, não havendo indícios de que seria utilizada para fins ilícitos.

Nestes termos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que o recurso interposto pela consumidora merece provimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser reformada para reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras recorridas.

O ponto controvertido reside na modalidade de fraude cada vez mais comum e que expõe a vulnerabilidade dos sistemas bancários: o "Golpe do Robô do Pix". A consumidora, ora recorrente, foi induzida a realizar transferências sob a promessa de lucros vultosos, uma fraude que só obteve sucesso porque os estelionatários se utilizaram de contas bancárias ativas e operantes, o que conferiu aparente legitimidade à operação criminosa.

A meu sentir, resta evidente nos autos que a autora foi vítima de estelionatários que utilizaram a estrutura do sistema bancário para aplicar o golpe. A abertura e manutenção de contas por terceiros fraudadores, utilizadas como instrumento para a prática de ilícitos, configura uma evidente falha na prestação do serviço de segurança das instituições financeiras de destino (BANCO BRADESCO S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A.), atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

As operações fraudulentas, totalizando R$ 8.800,00, ocorreram de forma atípica, envolvendo a promessa de ganhos irreais, o que deveria exigir das instituições financeiras, em especial as destinatárias dos valores, uma diligência que claramente não foi adotada para verificar, bloquear cautelarmente e reverter tais transações suspeitas, conforme as próprias normativas do Banco Central sobre o Pix. A própria recorrida PAGSEGURO, conforme e-mail juntado aos autos, bloqueou a conta receptora por "irregularidades identificadas", mas somente após a consumação do golpe, o que corrobora a falha em seus mecanismos prévios de segurança.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus por fraudes que decorrem do risco inerente à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços digitais de alta velocidade como o PIX, assume o dever de garantir a segurança do ambiente, não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, especialmente quando suas próprias falhas de segurança, a permissividade na abertura e fiscalização de contas, permitiram que o golpe se concretizasse.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou, e muito, o mero dissabor. A angústia de ver suas economias subtraídas, somada à necessidade de gastar seu tempo e recursos para buscar o Judiciário a fim de resolver um problema que os bancos deveriam ter solucionado administrativamente (teoria do desvio produtivo do consumidor), justifica plenamente a condenação. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteado na inicial, não se revela exorbitante ou irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada merece reforma para se alinhar à jurisprudência que reconhece a responsabilidade da cadeia de fornecedores em casos de fraudes bancárias.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

CONDENAR solidariamente as instituições financeiras recorridas à restituição dos danos materiais sofridos pela autora, no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente desde o evento danoso e com juros de mora desde a citação.

Condenar a instituição financeira ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA DE DIREITO